Tribunal: STM
Processo: 7000374-06.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000374-06.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: JOÃO LUCAS MACIEL MAYO DUARTE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de não conhecimento do Habeas Corpus, por falta de amparo legal. No
mérito, por unanimidade, denegou a Ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/09/2020 11:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9da6086
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000374-06.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: JOÃO LUCAS MACIEL MAYO DUARTE.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - RIO DE JANEIRO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO
DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
UNANIMIDADE.
I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM,
considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do
mencionado remédio constitucional. Decisão unânime.
II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se
aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua
evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo
legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão
somente em relação ao Código de Processo Penal comum.
III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos
LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a
negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não
persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio,
não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura
constrangimento ilegal em relação ao acusado.
IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do Habeas Corpus, e, no mérito, por unanimidade, em
denegar a Ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/09/2020 11:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9da6086

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: JOÃO LUCAS MACIEL MAYO DUARTE.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - RIO DE JANEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de JOÃO LUCAS MACIEL
MAYO DUARTE, contra ato do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o
requerimento formulado pela Defesa do paciente, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000090-
65.2020.7.01.0001, de concessão do acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 1º, inciso
III, do CPP, e art. 3º, alínea "e", do CPPM, determinando o prosseguimento da citada Ação Penal Militar, nos
termos do art. 1º, também do CPPM.
2. Na Inicial (Evento 1), aduz a impetrante que o paciente responde à Ação Penal Militar nº 7000090-
65.2020.7.01.0001, na qual lhe está sendo atribuída a prática, em tese, do crime capitulado no art. 290 do
CPM, pelo fato de, no dia 20/1/2020, ter sido apreendido em sua mochila um envelope plástico lacrado
contendo erva seca, um cigarro apagado e um cigarro envolto em papel, enquanto se encontrava de serviço no
alojamento da Guarda do Colégio Militar do Rio de Janeiro.
3. Informa que a Exordial acusatória foi recebida em 30/1/2020, porém, na sessão realizada no dia 10/3/2020, a
Defesa requereu fosse viabilizada ao Ministério Público Militar a oportunidade para se manifestar acerca do
acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, acrescido em razão da edição da Lei nº
13.964, de 24 de dezembro de 2019 (Evento 21 do Processo de origem), o que foi indeferido pelo Conselho
julgador, ao argumento de que a referida legislação não se aplica à Justiça Militar da União, registrando que o
Membro do MPM sustentou, ainda, que o acordo fosse cabível, deveria ter sido proposto antes da instauração
da Ação Penal Militar.
4. Alega a impetrante que a não aplicação desse instituto nesta Justiça Militar da União implica
constrangimento ilegal, pois afronta os princípios da isonomia (art. 5 º, caput, da Constituição Federal), da
razoabilidade e do devido processo legal. Defende o cabimento do presente writ, por entender que preenche as
hipóteses previstas nas alíneas "b" e "c" do art. 467 do CPPM, seja pelo fato de o acordo de não persecução
penal ser um direito subjetivo do réu, seja por não haver justa causa para a continuidade da presente
Ação Penal Militar.
5. A impetrante ainda sustenta que o delito previsto no art. 290 do CPM, supostamente praticado pelo réu, é
crime acidentalmente militar, o que reforça, ainda mais, a desigualdade injustificada no tratamento. Além
disso, defende que a não aplicação do art. 28-A do CPP nesta Justiça castrense, em delitos cujo agente é civil,
ou seja, não mais ostenta a qualidade de militar, viola o princípio da igualdade, uma vez que a diferenciação de
tratamento promovida pela norma não estaria fundamentada em fator discriminador válido. Ao final,
apresentou os seguintes pedidos, in litteris:
"a) seja concedida a ordem liminar de aplicação do artigo 28-A, do Código de Processo Penal na
Justiça Militar da União, a fim de que o órgão do Ministério Público Militar ofereça o Acordo de
Não-Persecução Penal ou apresente manifestação fundamentada quanto ao não atendimento
pelo paciente dos requisitos previstos na Lei nº 13.964/2019, nos termos do artigo 5º, caput, e
incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988 e artigo 467, "b" e "c" do CPPM;
(...);

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/09/2020 11:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9da6086
d) seja concedida, em definitivo, a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, de modo
a determinar a aplicação do artigo 28-A, do Código de Processo Penal na Justiça Militar da
União, a fim de que o órgão do Ministério Público Militar ofereça o Acordo de Não-Persecução
Penal ou apresente manifestação fundamentada quanto ao não atendimento pelo paciente dos
requisitos previstos na Lei 13.964/2019, nos termos do artigo 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII,
da Constituição Federal de 1988 e artigo 467, "b" e "c" do CPPM;
e) sejam expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais acima elencados.".
6. Em 8/6/2020, indeferi a liminar, ante a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida
excepcional (Evento 5).
7. Em resposta ao pedido de informações, o Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS, Juiz Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 1ª CJM, esclareceu sobre alguns registros ocorridos nos autos e informou que, em 8/6/2020, a
Defesa do paciente juntou aos autos requerimento para redesignação da audiência de instrução a ser realizada
em ambiente virtual naquele Juízo (Evento 10).
8. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou pelo parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, o qual opinou pelo não conhecimento do Habeas
Corpus, por entender que da decisão que indeferiu a aplicação do acordo de Não-Persecução Penal, previsto no
art. 28-A do CPP, caberia ajuizamento de Correição Parcial, matéria já atingida pela preclusão, o que inibiria a
impetração deste writ em face de questão preclusa, o que só se admitiria em sede de nulidade absoluta. No
mérito, opina pela denegação da ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal (Evento 13).
9. Em 17/6/2020, a Defensoria Pública da União apresentou requerimento com pedido de sustentação oral a ser
realizado em videoconferência e mediante transmissão na internet.
10. Nesta Sessão de Julgamento, na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de
Categoria Especial, Dr. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, e o ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/09/2020 11:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9da6086
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente writ.
Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus
2. Argui a Procuradoria-Geral da Justiça Militar a preliminar de não conhecimento do presente Habeas Corpus,
por considerar que houve preclusão em relação à questão sobre a aplicação do acordo de não-persecução penal,
até porque não houve ajuizamento de Correição Parcial.
3. Embora seja razoável essa argumentação, entendo que o writ deve ser conhecido, pelas seguintes razões:
3.1 Ora, se é válida a argumentação de que a Defesa poderia ter ajuizado Correição Parcial para impugnar a
Decisão do Conselho julgador que indeferiu o requerimento de concessão do acordo de não persecução penal,
não é menos válida uma possível assertiva de que essa via poderia também não ser admitida pelo Juízo a quo,
até porque o que se discute aqui é se há constrangimento ilegal pela não aplicação de um benefício ao paciente,
que não foi previsto na Lei Adjetiva castrense, o que, em tese, poderia não se adequar à hipótese prevista no
art. 498, alínea "a", do CPPM;
3.2 Aliás, sob essa ótica, não se descartaria, apenas por apego à argumentação, a tese de que não se
vislumbraria a existência de ato tumultuário do processo pela não aplicação de instituto jurídico não
previsto no CPPM, matéria que representa o próprio mérito deste writ; e
3.3 Ademais, os nossos tribunais já assentaram o entendimento de que a matéria sobre transação penal é
perfeitamente discutível em sede de habeas corpus, a exemplo do seguinte julgado da Suprema Corte, in litteris:
"Penal e Processual Penal. 2. A celebração de acordo de transação penal não acarreta
a perda de objeto de habeas corpus em que se alega atipicidade da conduta e
ausência de justa causa.
3. Embora o sistema penal negocial possa acarretar aprimoramentos positivos em certas
hipóteses, a barganha no processo penal inevitavelmente gera riscos relevantes aos direitos
fundamentais do imputado e deve ser estruturada de modo limitado, para evitar a imposição
de penas pelo Estado de forma ilegítima.
4. Ainda que consentidos pelo imputado, os acordos penais precisam ser submetidos à
homologação judicial, pois o julgador deve realizar controle sobre a legitimidade da persecução
penal, de modo que casos de manifesta atipicidade da conduta narrada, extinção da
punibilidade do imputado ou evidente inviabilidade da denúncia por ausência de justa causa
acarretem a não homologação da proposta.
5. Portanto, não há perda de objeto do habeas corpus em que se alega a atipicidade da
conduta e a falta de justa causa para a persecução penal, ao passo que, se concedido,
inviabiliza-se a manutenção do acordo de transação penal, ainda que consentido
pelo imputado.
6. Precedente desta Segunda Turma no sentido de que constitui constrangimento ilegal 'a mera
intimação para comparecimento à audiência preliminar para proposta de transação penal, se o
fato é atípico' (HC 86.162, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006).
7. Ordem concedida para determinar a análise do mérito da impetração, visto que a realização
do acordo de transação penal não é motivo legítimo para a sua perda de objeto.". (HC 176785,
Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020.). (Grifo nosso).
4. Por essas razões, rejeito a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento
do Habeas Corpus, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/09/2020 11:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9da6086
Mérito
5. Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
6. Segundo a impetrante, o constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade apontada como coatora estaria
no fato de o Conselho julgador não ter acolhido o pleito da Defesa, para que fosse aplicado, nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000090-65.2020.7.01.0001, o acordo de não persecução penal em favor do paciente, previsto
no art. 28-A do CPP.
7. A esse propósito, é importante registrar que o citado instituto do acordo de não persecução penal foi
inserido no Livro I, Título III, "DA AÇÃO PENAL", do Código de Processo Penal, por força da novel Lei nº 13.964,
de 24 de dezembro de 2019, com a seguinte redação, in verbis:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos , o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção
do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente.
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da
execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser
indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que
proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo,
serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos
da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em
acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a
mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo
membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.
§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada
audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do
investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/09/2020 11:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9da6086
§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no
acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja
reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.
§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao
Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.
§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou
quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da
necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu
descumprimento.
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o
Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento
de denúncia.
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá
ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de
suspensão condicional do processo.
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de
certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste
artigo.
§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará
a extinção de punibilidade.
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não
persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão
superior, na forma do art. 28 deste Código.". (Grifo nosso).
8. Porém, basta uma breve leitura das proposições contidas na Lei nº 13.964, de 2019, e o cotejo com as
disposições que normatizam a técnica legislativa Brasileira (Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, regulamentada pelo Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017), para se concluir que o instituto
do acordo da não persecução penal não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal
militar e tampouco é compatível com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi observada pelo
legislador ordinário, ao propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo
Penal comum.
9. Ora, observa-se, no texto da referida Lei, que o nosso legislador ordinário cuidou, topicamente e de forma
expressa, sobre quais alterações normativas deveriam alcançar o CPP e o CPPM, seguindo a orientação
legislativa traçada pela mencionada Lei Complementar nº 95, de 1998, e seu respectivo regulamento, de
acordo com as seguintes disposições, in verbis:
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 1998
Da Alteração das Leis
Art. 12. A alteração da lei será feita:
I - mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração
considerável;
II - mediante revogação parcial;
III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo
alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/09/2020 11:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9da6086
(...).

DECRETO Nº 9.191, DE 2017
Alteração de atos normativos
Art. 16. A alteração de ato normativo será realizada por meio:
I - de reprodução integral em um só texto, quando se tratar de alteração
considerável;
(...).
III - de substituição, supressão ou acréscimo de dispositivo.. (Grifei).
10. Vale dizer, em relação às disposições legais inerentes à alteração do CPPM, constantes do art. 18 da Lei nº
13.964, de 2019, não houve qualquer acréscimo de dispositivo que pudesse estender o instituto do
acordo da não persecução penal aos delitos previstos na legislação penal ou processual penal
militar.
11. Ao contrário, o mesmo legislador, ao tratar da temática "Juiz das Garantias", delimitou a incidência
deste instituto somente ao CPP, conforme se depreende da leitura do art. 3º da Lei nº 13.964, de 2019, in
verbis:
Art. 3º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 ( Código de Processo Penal), passa
a vigorar com as seguintes alterações:
'Juiz das Garantias
(...);
'Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(...)'. (Grifo nosso).
12. Portanto, vale destacar a relevância do caso concreto constante dos presentes autos, nos quais o paciente
responde pela prática do delito capitulado no art. 290 do CPM, ou seja, crime previsto na legislação penal
militar. E, nesse aspecto, alinho-me à manifestação do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, vazada nos seguintes termos, in litteris:
"(...).
No âmbito da Justiça Militar, até agora estivemos livres dos efeitos dessa política criminal
equivocada, mas a ameaça bate a nossa porta novamente e dessa vez com mais força.
Notem o absurdo desse novo instituto. O patamar de apenação para a sua concessão é de 4
anos para pena mínima! Praticamente tornou a corrupção um negócio como outro qualquer no
país. O país, pela sua própria legislação penal frouxa, por força do laxismo penal e do
coitadíssimo, é um convite à prática de crimes e à instalação de criminosos e organizações
criminosas como uma atividade comercial qualquer.
O acordo de não persecução, na verdade, foi criado por uma Resolução do CNMP, a de n. 181,
de agosto de 2017. Simplesmente ignoraram as peculiaridades do processo penal
militar e do crime militar, que não admite transações. É da natureza da lide. Quem vive
sob o império da hierarquia e disciplina não pode admitir transações quanto à aplicação da
resposta penal. Os demais ramos do Ministério Público tiveram que introduzir esse instituto,
sem lei, diga-se de passagem. O MPM, através do seu Conselho Superior, editou a Resolução no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/09/2020 11:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9da6086
101/CSMPM, de 26 de setembro de 2018, que, ao prevê-lo no artigo 18, não o admite para
militar da ativa autor de crime militar.
Foi o máximo que se conseguiu restringir, pois todos os ramos do Ministério Público, como dito,
deveriam internalizar a Resolução n. 181.
É com grande satisfação que observamos a implementação do instituto através de alteração do
artigo 28 do CPP, pela Lei 13.964/19. Ora, esse era o momento para incluir o instituto no CPPM.
Expressamente não houve previsão no CPPM, justamente porque o legislador
percebeu que a repressão ao crime militar não comporta esse instituto. Se o pleito
do impetrante não se impunha diante da Resolução 101/CSMPM, agora com mais
razão diante da vigência da Lei 13.964/19.". (Grifo nosso).
13. Por ser oportuno, cabe argumentar que a não aplicação do acordo da não persecução penal nesta
Justiça castrense não viola o princípio da isonomia ou da igualdade, considerando a premissa de que
devem ser tratados igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. E, com olhos nessa
perspectiva, a nossa Suprema Corte tem exaltado a situação dos agentes que praticam delitos no ambiente
militar, sempre destacando a relevância do princípio da especialidade. Nesse sentido, o seguinte julgado,
in litteris:
"EMENTA Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual Penal Militar. Porte de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). Não-
aplicação do princípio da insignificância aos crimes relacionados a entorpecentes. Precedentes.
Inconstitucionalidade e revogação tácita do art. 290 do Código Penal Militar. Não-ocorrência.
Precedentes. Habeas corpus denegado.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de não ser aplicável o princípio
da insignificância ou bagatela aos crimes relacionados a entorpecentes, seja qual for a
qualidade do condenado.
2. Não há relevância na arguição de inconstitucionalidade considerando o princípio da
especialidade, aplicável, no caso, diante da jurisprudência da Corte.
3. Não houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei nº 11.343/06, que
estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, bem como normas de
prevenção ao consumo e repressão à produção e ao tráfico de entorpecentes, com destaque
para o art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário. Aplica-se à
espécie o princípio da especialidade, não havendo razão para se cogitar de retroatividade
da lei penal mais benéfica.
4. Habeas corpus denegado e liminar cassada.". (HC 91759, Relator: MENEZES DIREITO,
Primeira Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ
30-11-2007 PP-00077 EMENT VOL-02301-03 PP-00547). (Grifo nosso).
14. Apesar de ser um precedente de 2007, o eminente Ministro Menezes de Direito, em suas razões de decidir,
fez questão de demonstrar que o comportamento do militar, no âmbito das unidades militares, deve ser
valorado com base nas estritas normas de disciplina e hierarquia, o que não se aplica ao civil, arrematando,
em razão disso, que essa distinção não viola o princípio da igualdade, conforme os seguintes fragmentos,
in litteris:
"Trata-se de política criminal que, antes de ofender os princípios de igualdade e da
dignidade da pessoa humana, visa a tutelar o bem jurídico 'saúde' no ambiente da
caserna, em que se pressupõe comportem-se os aquartelados conforme normas
estritas de disciplina e hierarquia. E o princípio da especialidade suplanta, no caso,
qualquer relevância para sustentar a arguição de inconstitucionalidade.". (Grifo nosso).
15. Vale, ainda, trazer à colação os seguintes julgados desta Corte e do Pretório Excelso, os quais, de forma
bem categórica, ilustram que a situação do militar envolvido com entorpecentes dentro das
instituições militares é totalmente distinta daquela do civil que responde pelos delitos previstos na Lei nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/09/2020 11:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9da6086
11.343, de 23 de agosto de 2006, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL, DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, DE NULIDADE DO FEITO POR NÃO APLICAÇÃO
DA LEI Nº 9.0099/95 E DE BIS IN IDEM EM FACE DO LICENCIAMENTO. REJEIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.
Soldado que, durante revista de rotina, é flagrado portando entorpecente no interior da
mochila.
(...).
A Lei nº 9.839/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, foi clara em determinar que
seus institutos despenalizadores não se aplicam à Justiça Militar da União.
Inexistência de bis in idem no fato de o réu ter sido licenciado a bem da disciplina. Decisões
administrativas não têm a capacidade de interferir no processo penal, eis que as instâncias são
diversas e, de regra, independentes.
Concorrendo as duas esferas, penal e administrativa, a primeira prevalecerá em relação à
segunda. Ademais, a conduta afetou o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, sendo.
Preliminares que se rejeitam. Unânime.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas pela prova documental e testemunhal.
O tipo penal do art. 290 do CPM, além de tutelar a saúde, resguarda a segurança das
Organizações Militares, os princípios e valores basilares da hierarquia e da disciplina, sem os
quais estaria comprometida a missão constitucional das Instituições Militares. Em casos
envolvendo entorpecente no interior do aquartelamento, os princípios basilares das Forças
Armadas são sopesados em face do delito, inexistindo os pressupostos autorizadores da
aplicação do princípio da insignificância em razão da própria atividade desempenhada pelos
militares. Precedentes do STF e do STM.
Não há que se falar em aplicação da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), sob a
alegação de que houve violação dos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa
humana, previstos nos arts. 1º, inc. III, e 5º, ambos da Constituição Federal, pois prevalece a
especialidade das disposições do Código Penal Militar, conforme previsto no seu art. 9º, inciso I,
que se encontra em plena vigência e em perfeita harmonia com o art. 124 da Constituição
Federal.
Desprovido o recurso defensivo. Unânime.". (STM, Apelação nº 7000384-21.2018.7.00.0000,
Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, Decisão publicada em 14/3/2019).
(Grifo nosso).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema
é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/09/2020 11:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9da6086
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por
discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente
a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio
conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da
nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática
(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem
pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros
predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura
jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que,
se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as
menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a
prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o
funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e
prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais
projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das
coisas em seus devidos lugares, enfim.
4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico
quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças
Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático.
Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até
porque - diz a Constituição - 'às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço
alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência,
entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política
para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar' (§ 1º do art. 143).
5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a ideia-força de que entrar e
permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a
consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser
observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via
das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo
peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo
especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da
hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a
própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de 'relações de intrínseca subordinação'.
6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/09/2020 11:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9da6086
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28
da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada.". (HC 103684, Relator: AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em
21/10/2010, DJe-070 DIVULG 12-04-2011 PUBLIC 13-04-2011 EMENT VOL-02502-01 PP-00105).
16. A partir dessas considerações, entendo que não procedem os argumentos da impetrante quanto à violação
dos preceitos constitucionais, insculpidos art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988,
e artigo 467, "b" e "c", do CPPM, até porque, como foi demonstrado anteriormente, a negativa dos Órgãos
judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não persecução penal em relação aos delitos previstos
na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se
configura constrangimento ilegal em relação ao acusado nos autos da Ação Penal Militar nº 7000090-
65.2020.7.01.0001.
Ante o exposto, denego a Ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
É como voto.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000374-06.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: JOÃO LUCAS MACIEL MAYO DUARTE, ex-Sd Ex.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 1ª AUDITORIA
IMPETRADO: DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Expresso a corrente Declaração de Voto, na forma do § 8º do art. 51 do Regimento Interno
desta Corte Castrense.

Cuida-se de ação constitucional de Habeas Corpus impetrada pela ilustre Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do ex-Soldado do Exército Brasileiro João Lucas Maciel
Mayo Duarte, na qual se aponta como autoridade coatora o MM. Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), localizada na cidade do Rio
de Janeiro-RJ.

Na Sessão de Julgamento de 26.8.2020, o Plenário deste Egrégio Tribunal, em convergência
com o meu entendimento, rejeitou a preliminar de não conhecimento do Writ arguida pela
douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar e, no mérito, denegou a Ordem de Habeas Corpus,
por falta de amparo legal, nos termos do brilhante voto proferido pelo ilustre Ministro-Relator
Dr. José Coêlho Ferreira.

A Impetrante relata que o Paciente responde à Ação Penal Militar 7000090-
65.2020.7.01.0001 perante a 1ª Auditoria da 1ª CJM, pela prática, em tese, do delito previsto
no art. 290 do do Código Penal Militar (CPM) - posse de substância entorpecente, por ter, no
dia 20.1.2020, levado a lugar sujeito à Administração castrense, substância entorpecente
sem autorização legal ou regulamentar. Afirma que a Inicial Acusatória foi recebida em
30.1.2020.

A DPU explana que na Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército realizada
em 10.3.2020, com vistas à inquirição das Testemunhas arroladas pela Acusação, requereu
que fosse viabilizada ao Ministério Público Militar (MPM) a oportunidade de se manifestar
acerca do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP) comum.

Acrescenta que tanto o Parquet quanto o Colendo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército se manifestaram contrários ao pleito defensivo, sob o argumento, em síntese, de
que o dispositivo não se aplica à Justiça Militar da União.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42

Assim, a combativa DPU insurge-se contra a Decisão do Conselho, por entender, em linhas
gerais, que a não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União,
acaba por violar o princípio da isonomia e promover tratamento desigual.

Ressalta a necessidade de análise cautelosa do elemento discriminador adotado. Ademais,
ainda que se cogite a incompatibilidade do instituto com as especificidades da vida na
caserna, considera necessário discutir a razoabilidade do afastamento da aplicação do
benefício previsto no art. 28-A do CPP a civis, com referência àqueles que não mais ostentam
a qualidade de militar, por não estarem mais subordinados à disciplina e à hierarquia
militares.

Dessa forma, considera haver violação ao princípio da igualdade, já que a diferenciação de
tratamento promovida pela norma não estaria fundamentada em fator discriminador válido.

Acrescenta inexistir justa causa para a continuidade da Ação Penal Militar em tela, com base
nos princípios da razoabilidade, da celeridade e do devido processo legal, uma vez que o
Acordo de Não Persecução Penal realizado no início do processo equivaleria à eventual
sanção imposta ao Paciente ao final, pelo fato de se aplicar a suspensão condicional da pena,
em quase todos os casos de condenação nas penas do art. 290 do CPM. Ainda, aduz que o
Acordo se adequa aos princípios constitucionais da razoabilidade, economicidade e
eficiência.

A DPU alega que o fato de a Ação Penal Militar já ter se iniciado, não impede a aplicação do
instituto, dada à natureza híbrida da norma que o introduziu - processual e penal.

Ao final requer a concessão de ordem liminar para aplicação do art. 28-A do CPP na Justiça
Militar da União, a fim de que o MPM ofereça Acordo de Não Persecução Penal ou apresente
manifestação fundamentada quanto ao não atendimento dos requisitos previstos na Lei
13.964, de 24.12.2019. Bem como, a concessão, em definitivo da ordem de Habeas Corpus,
para ratificar a referida liminar.

Os autos foram distribuídos, mediante sorteio eletrônico, ao eminente Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira.

Por Decisão de 8.6.2020, o ilustre Ministro-Relator indeferiu a liminar requerida sob
argumento que não se vislumbra a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, bem
como, solicitou informações à autoridade indigitada coatora. Ademais, afirmou que a matéria
se confunde com o mérito e considera a questão relativa à aplicação do art. 28-A do CPP na
Justiça Castrense bastante controvertida.

O insigne Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM prestou as informações por
meio do Ofício 486/2020-SEC-VRG-TT, de 10.6.2020. Relata, em linhas gerais, que em
16.4.2020 as partes foram devidamente intimadas da Decisão de indeferimento do Acordo
de Não Persecução Penal proferida pelo Conselho Permanente de Justiça em 10.3.2020
durante a audiência de instrução, contra a qual não se insurgiram.

Após, foi dado prosseguimento ao feito, com a execução de atos referentes à instrução
processual, com a referência ao último ato procedido atinente à conclusão dos autos ao
Gabinete diante da juntada de cota da DPU, em 8.6.2020, por meio da qual requereu a
redesignação da audiência de instrução a ser realizada em ambiente virtual.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra do Subprocurador-Geral
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, em sede preliminar, aduziu que o recurso cabível ao
caso em tela seria a Correição Parcial, portanto considera que a questão está preclusa.
Acrescenta que o conhecimento do Habeas Corpus nessas condições só se admite em sede
de nulidade absoluta, contudo, afirma não ser o caso. No mérito, manifestou-se pela
denegação da Ordem, por falta de amparo legal, in verbis:

"Posto isso, somos de parecer que o habeas corpus não seja conhecido ante a
preclusão da questão deduzida. Caso conhecido, deve ser denegado por falta
de amparo legal."

Realizado este breve resumo, nos compete adentrar na análise do caso concreto.

De início, quanto à preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, de não
conhecimento deste Writ, não lhe assiste razão.

Em que pese ter por objetivo a revisão de decisões judiciais, a Correição Parcial não é
classificada pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM) no capítulo referente aos recursos.
Sua natureza jurídica é objeto de divergência doutrinária de forma que, parte dela, como
Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, considera como instituto de natureza
administrativa; uma segunda corrente, seguida por Frederico Marques, como sucedâneo
recursal; enquanto uma terceira vertente, adotada por Renato Brasileiro de Lima e Eugênio
Pacelli de Oliveira, defende a natureza de Recurso em Sentido Estrito.

Seja qual for a classificação adotada, como nos ensina Gustavo Badaró, o instituto tem
origem no agravo por ordenação não guardada, previsto nas Ordenações Filipinas, em que
pese alguns doutrinadores avançarem ainda mais na linha do tempo para enxergar as raízes
na supplicatio romana e na sopricação portuguesa. "Mais recentemente, entre nós, seu
antecedente mais próximo é o agravo por dano irreparável do Regulamento 737, de
25.12.1850." (In Manual dos Recursos Penais. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.
p. 270).

Na legislação pátria, narra o autor que surgiu com o formato de providência administrativo-
disciplinar em Decreto de 1911, referente à organização judiciária do Distrito Federal.
Atualmente, é previsto na maior parte das leis de organização judiciária dos Estados e na Lei
5.010, de 30.5.1966, que regulamenta sua aplicação no âmbito da Justiça Federal.

Na Justiça castrense, foi previsto a partir do Código de Justiça Militar de 1938,
especificamente no art. 367, inexistente disposição similar nas codificações anteriores.

Atualmente, o Código de Processo Penal Militar de 1969 dispõe em seu art. 498, que a
Correição Parcial visa revisitar decisões com vícios decorrentes de error in procedendo, nas
quais conste erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário consentido ou praticado
pelo órgão julgador, desde que não haja recurso específico previsto em lei.

Em relação às hipóteses de cabimento, o já citado art. 498 do CPPM, em sua alínea "a", é
repetido pelo art. 152, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e
se trata da clássica hipótese de ato ou decisão que importe erro ou omissão inescusáveis,
abuso ou ato tumultuário, como mencionado. Por sua vez, o inciso II do mesmo dispositivo do
RISTM prevê a hipótese de cabimento da Correição Parcial para corrigir arquivamento
irregular, decidido em primeira instância, em inquérito ou processo. Contudo, julgo que a
situação em análise não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42

O Habeas Corpus, por sua vez, é ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5º, inciso
LXVIII, da Constituição da República, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.

Sua origem remonta à Magna Charta Libertatum de 1215, da Inglaterra do Rei João Sem
Terra. Fundamentada na "Petição dos Barões", o art. 48 do mencionado diploma estabelecia
que "Ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e liberdade,
senão em virtude de julgamento de seus pares, de acordo com as leis do país".

Por ter natureza jurídica de ação, e não de recurso, deixa de concorrer com este último,
senão acresce, portanto, dispensável falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Assim, o Habeas Corpus poderá ser impetrado a qualquer tempo, desde que se alegue que
alguém sofra ou se ache na ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção. Nesse sentido, o douto penalista Aury Lopes Jr. pontua:

"O writ - e a expressão inglesa significa exatamente um mandamento judicial
- pode ser interposto contra ato de particular, autoridade pública, policial,
Ministério Público, juiz, tribunal e inclusive contra sentença transitada em
julgado em que não é possível utilizar-se qualquer recurso. Para isso, é
imprescindível que se ofenda ilegalmente o direito de liberdade. Em definitivo,
o habeas corpus no Brasil pode ser utilizado como instrumento de colateral
attack." (In Direito Processual Penal. 13. ed. - São Paulo: Saraiva, 2016, p.84)

O acima exposto confirma a proteção dos princípios da ampla defesa e da máxima
efetividade do processo. Isso porque é plenamente possível a situação, como se aventa o
caso em destaque, de uma Decisão poder vir a culminar, ainda que de maneira indireta, em
constrangimento ilegal da liberdade de locomoção do sucumbente.

Nesse sentido se mostra o interesse de agir na impetração do Habeas Corpus: enquanto o
Writ seria instrumento hábil para a cessação do constrangimento ilegal de forma imediata,
eventual Recurso interposto apenas atingiria essa finalidade pela via reflexa, pois por ele se
busca a revisão da decisão e, indiretamente, a cessação do constrangimento.

Destaque-se a celeridade do rito do mandamus em relação ao procedimento recursal, diante
do seu próprio objetivo constitucional, que é assegurar a liberdade de locomoção dos
indivíduos.

Na Constituição da República de 1988, o regime vigente teve e tem como pilar mestre
estatuir garantias ao indivíduo e à sociedade contra arbítrios estatais, de modo a conferir
soluções capazes de garantir-lhe a maior efetividade possível. Dessa maneira, não se mostra
razoável restringir a utilização do Habeas Corpus, considerado como o mais valioso dos
remédios constitucionais.

Portanto, conhecer de um Habeas Corpus significa, exclusivamente, que foram preenchidos
os requisitos constitucionais e legais, ou seja, que o caso se amolda em uma das hipóteses
de sua admissibilidade, não cabe ao julgador, na condição de intérprete, limitar o alcance da
norma constitucional, sob pena do Decisum ser crivado de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de não conhecimento do Writ suscitada

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42
pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

Quanto ao mérito, por sua vez, a Impetrante requer concessão da ordem de Habeas Corpus,
de modo a determinar a aplicação do art. 28-A, do Código de Processo Penal na Justiça Militar
da União, a fim de que o órgão do MPM ofereça o Acordo de Não Persecução Penal ou
apresente manifestação fundamentada quanto ao não atendimento pelo Paciente dos
requisitos para tanto.

O Acordo de Não Persecução Penal guarda alguma semelhança com o denominado "plea
bargain", oriundo dos países de sistema common law, notadamente, Estados Unidos e
Inglaterra. Em nosso país, o instituto foi previsto inicialmente na Resolução 181, de 7.8.2017,
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que foi alterada pela Resolução
183/CNMP, de 24.1.2018, esta última afastava a possibilidade de Acordo aos crimes
cometidos por militares que afetassem a hierarquia e a disciplina.

O tema foi tratado no âmbito do Ministério Público Militar por meio da Resolução 101, de
26.9.2018, do Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM), alterada pela
Resolução 104/CSMPM, de 8.5.2019, com limitação de aplicação do Acordo aos denominados
"crimes militares por equiparação", assim considerados por força da Lei 13.491, de
13.10.2017.

A Lei 13.964, de 24.12.2019, denominada de "Pacote Anticrime" introduziu, dentre outras
coisas, o Acordo de Não Persecução Penal no texto do Código de Processo Penal, mediante
inclusão do art. 28-A, in verbis:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de
fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério
Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade
pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que
tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou
semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o
caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição
aplicáveis ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42
hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais
Criminais, nos termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao
cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação
penal ou suspensão condicional do processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou
praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor
do agressor.
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será
firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu
defensor.
§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada
audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da
oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.
§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições
dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao
Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com
concordância do investigado e seu defensor.
§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz
devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante
o juízo de execução penal.
§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos
requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o §
5º deste artigo.
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público
para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o
oferecimento da denúncia.
§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução
penal e de seu descumprimento.
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não
persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de
sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado
também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o
eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não
constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos
no inciso III do § 2º deste artigo.
§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo
competente decretará a extinção de punibilidade.
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo
de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos
a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

O Acordo de Não Persecução Penal trata-se de mecanismo próprio da denominada Justiça
Negocial que pode ser proposto pelo Parquet em caso de confissão pelo investigado do
cometimento de crime sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42
anos, caso entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Estabelece assim, um rol de condições a serem cumpridas por parte do investigado,
cumulativa ou alternativamente, que variam desde a reparação do dano causado à
prestação de serviços à comunidade, com a possibilidade de se estipular outra condição que
seja proporcional e compatível com a infração praticada. Uma vez cumpridas, o órgão
ministerial promove o arquivamento da investigação.

O Promotor de Justiça no Estado de São Paulo e professor Rogério Sanches Cunha define o
Acordo de Não Persecução Penal nos seguintes termos:

"Tomado pelo espírito de justiça consensual, compreende-se o acordo de não
persecução penal como sendo o ajuste obrigacional celebrado entre o órgão
de acusação e o investigado (assistido por advogado), devidamente
homologado pelo juiz, no qual o indigitado assume sua responsabilidade,
aceitando cumprir, desde logo, condições menos severas do que a sanção
penal aplicável ao fato a ele imputado". (In Pacote Anticrime - Lei
13.964/2019: Comentários às Alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora
JusPodivm, 2020, p. 127.)

O douto penalista Guilherme de Souza Nucci, ao apresentar o conceito do Acordo, assim
dispõe:

"32. Acordo de não persecução penal: trata-se de mais um benefício
previsto para autores de crimes menos relevantes, não se confundindo com o
plea bargain do direito norte-americano, pois este é amplo e irrestrito. O
acordo previsto neste artigo reveste-se de diversos requisitos. Em primeiro
lugar, somente tem aplicação para delitos cuja pena mínima seja inferior a 4
anos. Em segundo lugar, não abrange crimes cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa. Somente esses elementos já são suficientes para
marcar o novo dispositivo como uma espécie de transação penal. Há um
benefício, tal como existe o sursis processual do art. 89 da Lei 9.099/95." (In
Código de Processo Penal Comentado - 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020,
p. 222.)

Para análise da questão que ora se apresenta, deve-se verificar a possibilidade ou não de se
aplicar o Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar.

Em pesquisa à doutrina pátria verificamos os mais diversos posicionamentos. A corrente que
se posiciona a favor da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar
considera que o § 2º do art. 28-A do CPP relacionou um rol taxativo das hipóteses em que
não se aplica o Acordo e não vedou a aplicação aos crimes militares. Alega que, embora
sejam impostas ao militar condições e ônus distintos em relação ao civil, não lhes devem ser
afastados os direitos fundamentais, tal como o da liberdade. Ademais, entende por sua
aplicação, por se tratar de instituto mais benéfico para o investigado.

Um outro argumento utilizado se fundamenta no fato que se o legislador tivesse de fato a
intenção de vedar o Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar, disporia de forma
expressa, tal como procedeu no art. 90-A da Lei 9.099, de 26.9.1995, que dispõe acerca da
não aplicabilidade das disposições próprias dos Juizados Especiais na Justiça castrense.

Nesse sentido manifesta-se o nobre Promotor de Justiça do Estado da Bahia Maurício

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42
Cerqueira Lima em artigo acerca do tema, no qual considera existir omissão da lei processual
penal militar, por ser da natureza do sistema punitivo brasileiro a tendência à reabilitação do
criminoso:

"O dispositivo não exceptuou quaisquer outros delitos que não aqueles
elencados (taxativamente) nele mesmo, de modo que estão sujeitos ao
acordo de não persecução penal os crimes eleitorais e os demais que forem
previstos em legislação extravagante, inclusive os crimes militares.
[...]
No nosso sentir a situação é de caso omisso e, portanto, aplicável a legislação
processual penal comum ao caso concreto, em função da diretriz
constitucional e supralegal adotada no Direito brasileiro.
[...]
Não é preciso esforço de raciocínio para compreender que o Brasil aderiu a
um pacto internacional que considera que todas as pessoas são iguais, em
direitos e obrigações, e merecem igual proteção da lei, sendo que esta deve
proibir quaisquer formas de discriminações, naquelas em que os dispositivos
especifica e, em qualquer outra situação.
A condição de militar não pode ser prejudicial à pessoa para fins e efeitos da
aplicação da norma penal. Se para o mal do delito existe a possibilidade de o
Estado/Administração propor cláusulas ao autor do fato, para que este afirme
a sua autoria e aceite imposição de restrições pessoais (como é o ajuste de
não persecução penal), esse direito, que deve ser considerado como subjetivo
(§14, art. 28A, do C.P.P.), há de ser reconhecido ao militar, que não deixa sua
c o n d i ç ã o
h u m a n a
e m
f u n ç ã o
d i s s o . "
( D i s p o n í v e l
e m
h t t p s : / / a m b i t o j u r i d i c o . c o m . b r / c a d e r n o s / d i r e i t o -
penal/o-acordo-de-nao-persecucao-penal-no-ambito-da-justica-militar. Acesso
em 18.8.2020.)

Ainda, dentre os que defendem a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal, existem entendimentos que a Resolução 181/CNMP, de 2017, e a Resolução
101/CSMPM, de 2018, permanecem em vigor e servem de parâmetro para o Acordo no
âmbito da Justiça Militar:

"Ocorre, todavia, que, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, a
norma de regência do acordo de não persecução penal era a Resolução nº
181/17, tanto para os crimes comuns quanto para os crimes militares.
O Código de Processo Penal passou a ser a norma de regência do referido
negócio jurídico pré-processual para os crimes de competência da justiça
comum; porém, no silêncio da lei quanto ao regramento aplicável aos crimes
militares, conclui-se que continua sendo a Resolução 181/17 do CNMP a
norma que regulamenta o acordo de não persecução penal no âmbito da
justiça castrense, já que esta não fora revogada explícita ou tacitamente pelo
novo regramento legal. Ressalte-se, não se trata da sustentação de que se
operou o fenômeno da repristinação legislativa, simplesmente pelo fato de
que a norma não fora revogada, implícita ou explicitamente.
E, assim como a Resolução 181/17 do CNMP, deve ser igualmente aplicada a
Resolução 101/18 do Conselho Superior do Ministério Público Militar, que
servirá de parâmetro para o oferecimento do acordo de não persecução penal
tanto na Justiça Militar da União, quanto na Justiça Militar Estadual:"
(MILHOMEM, Flávio. A necessidade do acordo de não persecução penal na

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42
J u s t i ç a
M i l i t a r
B r a s i l e i r a .
D i s p o n í v e l
e m
https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-post/2020/07/19/A-necessi
dade-do-acordo-de-não-persecução-penal-na-Justiça-Militar-brasileira. Acesso
em 19.8.2020.)

Já os que defendem a impossibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, se
fundamentam basicamente, no fato de que a Lei 13.964, de 2019, promoveu alterações
tanto no Código de Processo Penal quanto no Código de Processo Penal Militar, e a alteração
procedida neste último se restringe à inclusão do art.16-A. Assim, o fato de o CPPM ter sido
alterado apenas para inclusão do referido artigo, indicaria que as demais alterações
promovidas no CPP não se repetiram na lei adjetiva castrense por deliberada intenção do
legislador, o que leva ao entendimento que as inovações promovidas em um não se
estendem ao outro. É o que se denomina "silêncio eloquente" do legislador.

Nesse sentido manifesta-se Rogério Sanches Cunha:

" Crimes militares - A Res. 181/17 do CNMP vedava o ANPP nos crimes
militares que afetassem a hierarquia e a disciplina. Nos demais, autorizava. A
Lei 13.964/19 não trata do assunto. Silencia. O que interpretar do seu
silêncio? Consigo antever a divergência. Uma primeira corrente dirá que o
silêncio nos permite concluir que o ANPP, agora, está autorizado para
qualquer crime militar. Outros, não sem razão, dirão que o silêncio indica que
o legislador julgou o ANPP incompatível com os crimes militares, próprios ou
impróprios. É que Lei 13.964/19 fez algumas alterações no CPPM, buscando,
ao que tudo indica, espelhar seus dispositivos com os do CPP comum, e nele,
o CPPM, não tratou do ANPP. Silêncio eloquente, portanto." (Op. Cit. p. 135.)

O Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Nísio Tostes
Ribeiro Filho, ao se posicionar pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal às
Justiças Militares assim concluiu:

"Todos conhecem aquele velho ditado 'uma laranja podre contamina todo o
cesto'. Infelizmente, na Justiça Comum uma condenação ou uma absolvição
não altera quase nada para a sociedade civil. O efeito preventivo das decisões
penais da Justiça Comum perdeu-se há muito tempo, até porque ela perdeu
certa credibilidade com os excessos do 'garantismo' em nosso país. Mas o
efeito preventivo das decisões do Poder Judiciário persiste na Justiça Militar.
Ao longo dos anos, percebe-se que o rigor ou o abrandamento dos
julgamentos da Justiça Militar repercute imensamente na tropa, norteia os
limites da disciplina e influencia até mesmo na atuação operacional. Daí a
preocupação, pois permitir que um Oficial pratique delitos sem receber
nenhuma punição, sem ser considerado indigno, é abrir as porteiras para a
improbidade, com consequências terríveis tanto para as instituições militares
como para a sociedade civil que elas devem proteger e zelar." (O acordo de
não persecução penal não é aplicável nas Justiças Militares. Disponível em
https://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-
imprensa/artigos-menu/11874-o-acordo-de-nao-persecucao-penal-nao-e-
aplicavel-nas-justicas-militares. Acesso em 18.8.2020.)

Em artigo de lavra do ilustre Magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo, Ronaldo
João Roth, juntamente com dois Oficiais da Academia da Polícia Militar do Piauí, afirmam que
a intenção do legislador foi alterar o CPPM em um só ponto. Desse modo, entendem que se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42
caso o legislador desejasse instituir o Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar, o
teria feito de forma expressa e reforçam o argumento ao tratar da proibição de aplicação dos
institutos da Transação Penal e da Suspensão Condicional do Processo em relação aos crimes
militares, nos termos do art. 90-A da Lei 9.099, de 1995, o que afastaria a possibilidade de
aplicação do Acordo:

"Os institutos da Transação Penal e da Suspensão Condicional do Processo são
proibidos para crimes militares, de acordo com o art. 90-A da Lei n.º 9.099/95,
e tais regimes jurídicos são direcionados para os crimes de menor potencial
ofensivo, então o que dirá um Acordo de Não Persecução Penal, disciplinados
pelo art. 28-A do CPP, que tem entre os requisitos a aplicação nas condutas
que são, em tese, práticas delitivas de crimes mais gravosos em comparação
aos beneficiados pela Lei 9.099/95.
[...]
Portanto, se em relação aos institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/95
houve proibição expressa de aplicação à Justiça Militar, por parte do legislador
(art. 90-A), por coerência lógica, não há espaço para sustentação de aplicação
do ANPP aos crimes militares, vez que, quanto a estes, a Lei n.º 13.964/19 os
excluiu, propositadamente, ao silenciar qualquer alteração nesse sentido do
CPPM, tudo corroborado com a alteração, exclusivamente, no CPP (art. 28-A)."
(A inovação do acordo de não persecução penal e sua incidência aos crimes
militares. Disponível em https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-
post/2020/04/26/A-inovação-do-acordo-de-não-persecução-penal-e-sua-
incidência-aos-crimes-militares. Acesso em 18.8.2020.)

Os autores destacam, ainda, que a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça
Militar implica em violação à natureza Processual Penal, pois usurpa a competência atribuída
às Conselhos de Justiça, além de ferir os alicerces da hierarquia e da disciplina afetos aos
militares. Contudo, consideram viável a aplicação do instituto aos civis que respondem a
crimes militares no âmbito da Justiça castrense:

"Assim, no caso dos crimes militares, e diante da Lei n.º 13.964/19 (Pacote
Anticrime), o ANPP decorrente do art. 2º, inserindo o art. 28-A no CPP e
adotando o referido instituto aos crimes comuns, deixou o legislador,
inequivocamente uma lacuna voluntária em relação aos crimes militares, de
forma que entendemos incabível o emprego da analogia àquela categoria de
crime prevista no Código Penal Militar, com a recente alteração da Lei
13.491/17 (crimes militares por extensão). Logo, não qualquer dúvida que a
omissão deixada pelo legislador foi voluntária e a consequência disso é a não
aplicação do ANPP aos crimes militares de qualquer espécie: próprios,
impróprios e por extensão.
[...]
O ANPP, excluído sua aplicação aos crimes militares praticados por militares, é
cabível ser aplicado aos crimes militares praticados por civis, observando o
princípio da isonomia, diante da tendência da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF).
O ANPP não se aplica aos crimes militares praticados pelos militares, seja ele
de que categoria for (próprio, impróprio, ou por extensão), pois por primeiro
fere o sistema adotado no CPPM, marcado pelo princípio da especialidade
(fere a índole do processo penal militar - art. 3º do CPPM); por segundo não há
lacuna involuntária do legislador no CPPM, diante da Lei n.º 13.964/19 alterar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42
unicamente o CPPM ao incluir o art. 16-A, nada dispondo, portanto, sobre o
novel instituto; e por terceiro, não há compatibilidade com o sistema jurídico
militar, que tem como diretriz constitucional a hierarquia e disciplina militares
(art. 42, caput, e 142, caput), de tal sorte que a repressão pela prática do
crime militar fortalece o regular funcionamento das instituições militares.
A legislação militar tem valores próprios e diferenciados da legislação comum,
atendendo ao princípio constitucional que distingue o militar do civil e é
permeada por deveres, proibições e poucos direitos, tudo sob os pilares da
hierarquia e disciplina militares, os quais não podem ser olvidados diante de
inovações na legislação comum, pois o que pode ser benéfico ao indiciado ou
réu militar, não atende aos anseios das instituições militares, portanto,
somente a inovação na legislação comum que equilibre esses dois parâmetros
são possíveis de aplicação por analogia."

O MM. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rodrigo Foureaux, ao tratar
do tema, também admite a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
aos civis no âmbito da Justiça Militar da União:

"O Acordo de Não Persecução Penal é uma opção legislativa prevista no
Código de Processo Penal Comum e não se relaciona ao exercício do
contraditório e ampla defesa (direitos processuais fundamentais). Trata-se de
mais uma medida despenalizadora, de um benefício processual penal previsto
no ordenamento jurídico brasileiro.
Dessa forma, a tendência é a não aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Justiça Militar.
De qualquer forma, ainda que prevaleça a inaplicabilidade, deve-se permitir a
aplicação do ANPP para os civis no âmbito da Justiça Militar da União, pois não
estão submetidos aos valores militares, à hierarquia e disciplina, já tendo sido
decidido pelo STF que se aplicam os benefícios processuais previstos na Lei n.
9.099/95 aos crimes militares praticados por civis.[19]" (O acordo de não
p e r s e c u ç ã o
p e n a l
n a
J u s t i ç a
M i l i t a r .
D i s p o n í v e l
em https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-post/2020/01/29/O-
acordo-de-não-persecução-penal-na-Justiça-Militar#. Acesso em 18.8.2020.)

Ainda, há autores que defendem a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça
Militar em determinados casos, com base na intensidade da violação dos princípios basilares
castrenses da hierarquia e da disciplina na natureza do crime militar: próprio ou impróprio.
Tal entendimento segue a fórmula prevista na Resolução 181/CNMP, de 2017. Nesse sentido,
o douto penalista Jorge César de Assis:

"Temos que o acordo de não persecução penal (ANPP) é
perfeitamente aplicável à Justiça Militar (3ª corrente), e para isso, o
paradigma a ser observado é, exatamente o que foi disposto na Resolução
181, do Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, o ANPP estará
vedado, apenas, aos crimes militares que afetem a disciplina e a
hierarquia. Claro, com a edição da Lei 13.964/19, a toda evidência que a
Resolução 181/CNMP será aperfeiçoada, mas insistimos que deve manter esta
orientação.
[...]
A aplicação do ANPP na Justiça Militar, por força do art. 3º, letra 'a',
do Código de Processo Penal Militar que a autoriza, em nada ofende a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42
índole do processo penal castrense, que está diretamente ligada àqueles
valores, prerrogativas, deveres e obrigações, que, sendo inerentes aos
membros das Forças Armadas, devem ser observados no decorrer do
processo, enquanto o acusado mantiver o posto ou graduação
correspondente, e que é dirigida também à observância das prerrogativas dos
militares, constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus
militares e cargos (Estatuto dos Militares, art. 73), e que se retratam já na
definição do juízo natural do acusado militar (Conselho Especial ou
Permanente), dentre outras." (O Acordo de Não Persecução Penal, sua
evolução a partir de resolução do CNMP, e sua possibilidade de aplicação na
J u s t i ç a
M i l i t a r .
D i s p o n í v e l
em https://jusmilitaris.com.br/sistema/arquivos/doutrinas/ANPP_E_JUSTIÇA_MI
LITAR.pdf. Acesso em 18.8.2020.)

Em análise ao caso concreto, julgamos não haver amparo legal para a aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Castrense. A Lei 13.964, de 2019, ao
estabelecer alterações na legislação penal e processual penal pátrias, modificou, entre
outras coisas, dispositivos do Código de Processo Penal e do Código de Processo Penal
Militar. No CPP inseriu dispositivo acerca do referido instituto, contudo, em relação ao CPPM
limitou-se a acrescer o art. 16-A, que trata especificamente da possibilidade de se constituir
defensor em determinados procedimentos investigatórios.

Da leitura comparativa do art. 28-A incluído no CPP com as Resoluções acerca do mesmo
tema expedidas pelo CNMP citadas acima, verifica-se que a redação do texto de Lei Ordinária
aprovado inspirou-se nas referidas Resoluções, com a exclusão dos dispositivos atinentes
aos delitos cometidos por militares.

Tal aspecto é claramente percebido diante da análise da tramitação perante o Congresso
Nacional do Projeto que deu origem à Lei 13.964, de 2019. Observa-se que, embora a
redação inicialmente proposta para o art. 28-A do CPP incluía o inciso III ao seu § 2º, de
redação idêntica à do § 12 do art. 18 da Resolução 181 CNMP, de 2017, com referência à não
admissão de proposta de Acordo de Não Persecução Penal em caso de crimes praticados por
militar que "afetem a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas ou Polícias Militares", tal
dispositivo foi excluído da Proposição ainda durante sua tramitação na Câmara dos
Deputados.

Ademais, a Justificação ao referido Projeto, ao tratar do Acordo, dispôs expressamente
acerca da sua não aplicação aos "crimes militares", sem qualquer exceção:

"São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e
a imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas
ao encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos
Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes
militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por
funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a
impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da
prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não
persecução." (Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 10372/2018. Disponível
e m
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=16
66497&filename=Tramitacao-PL+10372/2018. Acesso em 19.8.2020.)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42
Resta claro, portanto, que não houve omissão ou mesmo esquecimento por parte do
legislador em não tratar do Acordo de Não Persecução Penal no Código de Processo Penal
Militar, mas de fato, um silêncio eloquente, o que indica a intenção clara de afastar a
possibilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça Castrense.

Nesse contexto, cabe destacar não haver amparo para a aplicação dos dispositivos do
Código de Processo Penal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no
art. 3º do CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da legislação do processo penal
comum, por não se tratar de efetiva omissão.

Ainda, diante da promulgação da Lei 13.964, de 2019, considera-se necessária a revisão de
todos os atos normativos de hierarquia inferior que tratem do tema, para que seus
dispositivos se adequem ao ali estabelecido, sob pena de afronta ao princípio da legalidade
previsto no art. 5º, inciso II, da Constituição da República.

Ademais, cabe destacar que este Egrégio Tribunal já teve oportunidade de se debruçar sobre
o assunto objeto deste Habeas Corpus, ao analisar questão preliminar suscitada pela
combativa Defensoria Pública da União acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal, nos autos da Apelação 7001106-21.2019.7.00.0000, em que atuava o ilustre Ministro-
Relator Tenente-Brigadeiro-do-Ar Carlos Vuyk de Aquino. Os membros do Colegiado, por
unanimidade, votaram pela rejeição da referida preliminar. O Acórdão restou assim
ementado:

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART.
312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO
NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum
quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à
insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. Consoante a
dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União
o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código
Penal Militar, cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o
seu funcionamento e a sua competência. Tendo sido o Acusado denunciado
pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código Penal Militar, consoante
a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto Repressivo Castrense,
c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM,
compete a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu,
a ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução
Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não
sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade,
uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42
regime processual penal comum e o regime processual penal
especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
No delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar,
o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo
intelectual não é verdadeiro. O elemento subjetivo do tipo penal em comento
é o dolo consistente na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a tese de
reconhecimento do Princípio in dubio pro reo. Apelo defensivo não provido.
Decisão por unanimidade." (STM. AP 7001106-21.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 20.2.2020. Publicado em 2.3.2020; grifo
nosso.)

Em análise ao mérito deste Writ, o culto parecerista oficiante, Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, assim dispôs:

"O acordo de não persecução, na verdade, foi criado por uma Resolução do
CNMP, a de n. 181, de agosto de 2017. Simplesmente ignoraram as
peculiaridades do processo penal militar e do crime militar, que não admite
transações. É da natureza da lide. Quem vive sob o império da hierarquia e
disciplina não pode admitir transações quanto à aplicação da resposta penal.
Os demais ramos do Ministério Público tiveram que introduzir esse instituto,
sem lei, diga-se de passagem. O MPM, através do seu Conselho Superior,
editou a Resolução no 101/CSMPM, de 26 de setembro de 2018, que, ao
prevê-lo no artigo 18, não o admite para militar da ativa autor de crime militar
[1].
Foi o máximo que se conseguiu restringir, pois todos os ramos do Ministério
Público, como dito, deveriam internalizar a Resolução n. 181. É com grande
satisfação que observamos a implementação do instituto através de alteração
do artigo 28 do CPP, pela Lei 13.964/19. Ora, esse era o momento para incluir
o instituto no CPPM. Expressamente não houve previsão no CPPM, justamente
porque o legislador percebeu que a repressão ao crime militar não comporta
esse instituto. Se o pleito do impetrante não se impunha diante da Resolução
101/CSMPM, agora com mais razão diante da vigência da Lei 13.964/19.
Posto isso, somos de parecer que o habeas corpus não seja conhecido ante a
preclusão da questão deduzida. Caso conhecido, deve ser denegado por falta
de amparo legal."

Ademais, apenas a título de argumentação, cumpre ressaltar não haver amparo para as
alegações da Impetrante relativas à violação do princípio da igualdade, diante da existência
de elemento discriminador não válido adotado pela norma para afastar a aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal no que diz respeito aos que não mais ostentam a condição
de militar, como é o caso dos autos, por entender não estarem mais subordinados à
disciplina e à hierarquia militares.

Além de inexistir previsão legal para celebração de tal Acordo no âmbito desta Justiça
especializada, tal como acima tratado, cabe destacar que esta alegação não se sustenta
pois, em caso de delito cometido por ex-militar, pune-se o acusado não só pela violação dos
bens jurídicos específicos de cada tipo penal, como a vida, a incolumidade pública, a
integridade física, a intimidade e a fé pública, mas, também, precipuamente a hierarquia e a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 18:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca860c42
disciplina, princípios vetores da atuação das Forças Armadas.

Se o objetivo da composição dos órgãos colegiados da Justiça Militar é vislumbrar a real
violação dos princípios da hierarquia e da disciplina, bem como a repercussão do ilícito no
seio da tropa, é impossível afirmar que a exclusão do Réu do serviço ativo importa em
desnecessidade de tal avaliação.

A aplicação da pena, em caso de condenação a tais delitos, visa o atingimento não só da
finalidade de retribuição e prevenção especial, ou seja, de efetivamente sancionar aquele
que cometeu o delito e ressocializá-lo, para que não pratique novamente a conduta, como da
prevenção geral, a qual é obtida quando os demais integrantes da tropa tomam
conhecimento que aquele ato ilícito, caso praticado, será efetivamente punido.

O licenciamento do acusado, apesar da possibilidade de não atingir a prevenção especial (no
caso dos crimes militares próprios), não deixa de sensibilizar a tropa quanto à punição
criminal pela prática de delitos castrenses.

Aos militares, é devida estrita obediência a tais postulados, os quais são violados por ocasião
da prática do delito. Dessa forma, incorreto afirmar que um princípio, lesionado no momento
do cometimento do crime, deixa de ser sacrificado após a alteração da situação jurídica do
réu.

Por esse motivo, conforme entendimento firmado por esta Egrégia Corte nos autos do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, a condição
de militar da ativa, para efeito de definição do órgão competente da Justiça Castrense de
primeiro grau, deve ser aferida no momento da prática do delito. É a interpretação que se faz
do princípio tempus regit actum, ou, como interpretado por esta Corte, tempus regit factum.

Vale acrescentar que ao militar excluído do serviço ativo permanecem certos deveres em
relação à Força Armada. Compõem a reserva mobilizável e recebem a denominação de
reservista, o qual, de acordo com o Decreto 57.654, de 20.1.1966 - Regulamento da Lei do
Serviço Militar, é a "Praça componente da reserva." (art. 3º, "40"). Por sua vez, a Lei do
Serviço Militar - Lei 4.375, de 17.8.1964, designa os deveres de tais cidadãos, entre os quais
o de se apresentar sempre que convocado.

Nota-se, portanto, que mesmo que não mais ostente a qualidade de militar, os licenciados,
desincorporados ou desligados permanecem com deveres que os classificam numa posição
sui generis: não podem ser considerados integrantes das Forças Armadas na forma do art. 3º
da Lei 6.880, de 9.12.1980 - Estatuto dos Militares, mas também não são civis na genuína
acepção do termo, diante da capacidade de mobilização.

Em razão dos argumentos acima, compreendo não haver possibilidade de celebração de
Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar, por inexistir previsão legal
neste sentido.

Diante do exposto, votei de modo convergente com o eminente Ministro-Relator e Decano desta
Corte, por conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, por ausência de amparo legal.

Brasília-DF, 26 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ